Tribunal: TJDFT
Processo: 0742093-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DEMARCAÇÃO. ÀREAS. IMÓVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ART. 313, INC. V, DO CPC. QUESTÃO PREJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem nos termos do art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC.
2. De acordo com a regra prevista no aludido dispositivo legal, suspende-se o curso do processo nas hipóteses em que a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
3. No caso em exame observa-se que a adjudicação compulsória pretendida pelo ora agravante, nos autos do processo de origem, depende do deslinde da controvérsia relativa à demarcação de gleba de terras, em outros autos.
4. Recurso desprovido.